Tribunal: TJBA
Processo: 8002374-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002374-97.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JACY RITA DE OLIVEIRA COSTA SANTOS e outros Advogado(s): MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros Advogado(s):MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE GRAVE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NECESSIDADE COMPROVADA. PROCEDIMENTO EXTRA ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. COBERTURA DEVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença em ação de obrigação de fazer, ajuizada pela autora em face da operadora de saúde, visando à cobertura de tratamento para obesidade grave mediante internação periódica em clínica especializada. 2. A sentença reconheceu parcialmente a obrigação da ré, sem contemplar o pedido de reinternações periódicas, e fixou honorários sobre o valor da causa. II. Questão em discussão: 3. Se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial. 4. Se a operadora deve custear tratamento para obesidade grave, em regime de internação em clínica especializada, ainda que fora do rol da ANS e da rede credenciada, quando prescrito por médico assistente. 5. Se é devida a cobertura para reinternações periódicas conforme protocolo médico. 6. Se os honorários devem incidir sobre o efetivo proveito econômico, e não sobre o valor da causa. III. Razões de decidir: 7. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I). 8. O rol da ANS é taxativo mitigado (STJ, REsp 1.733.013/SP), permitindo cobertura excepcional quando presentes prescrição médica fundamentada, ineficácia das alternativas do rol e respaldo em evidências científicas. 9. O custeio fora da rede credenciada é admissível quando inexistente alternativa equivalente. 10. O pedido de reinternações periódicas deve ser deferido, por constituir extensão necessária do tratamento, conforme relatório médico. 11. Honorários sucumbenciais devem observar o art. 85, § 2.º, do CPC, fixando-se em 15% sobre o proveito econômico a ser apurado em cumprimento de sentença. IV. Dispositivo e tese: 12. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 13. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida, para autorizar reinternações mensais de três dias, pelo prazo de 12 meses, em clínica especializada com abordagem interdisciplinar, e para majorar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença. Tese de julgamento: “1. O rol de procedimentos da ANS é taxativo mitigado, admitindo cobertura excepcional quando presentes prescrição médica fundamentada, ausência de substituto terapêutico eficaz e respaldo em evidências científicas. 2. O custeio fora da rede credenciada é devido quando inexistente alternativa equivalente, sendo idônea a indicação médica. 3. Não há cerceamento de defesa quando a lide pode ser solucionada com prova documental suficiente. 4. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico efetivo, e não sobre o valor da causa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 355, I, e 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 8071332-09.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 15.03.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas n.º 8002374-97.2021.8.05.0001 em que figuram como partes recorrentes e recorridas recíprocas JACY RITA DE OLIVEIRA COSTA SANTOS e GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER os Apelos, NEGAR PROVIMENTO ao da Ré e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao da autora Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23